Tribunal: STF
Processo: Rcl 45089
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Duque Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0011368-98.2014.5.15.0122, no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e teriam sido descumpridas as decisões proferidas no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381.
    2. Em 24.3.2021, foi negado seguimento à reclamação nos seguintes termos:
    “7. Em 28.6.2019, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Em 19.12.2019, ao analisar o requerimento de medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, com maior especificidade às situações de motoristas de transporte de cargas, assentou: (...) 8. Na espécie, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por motorista profissional de transporte de cargas contra a empresa para a qual trabalhava, na qual requer o pagamento de horas extras e apresenta outros pedidos. Verifica-se também controvérsia nos autos sobre a aplicabilidade da Convenção Coletiva de Trabalho dos trabalhadores em transporte rodoviário, tanto pela base territorial representada quanto pela atividade preponderante. Não se vislumbra, na espécie em exame, discussão sobre ‘a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos’. Limita-se a discussão dos autos à instrução probatória das horas extras e à convenção coletiva de trabalho aplicável ao processo, pelo que não há descumprimento das decisões de suspensão nacional suscitadas. 9. Quanto à alegada usurpação de competência deste Supremo Tribunal, melhor sorte não assiste à reclamante. 10. Na espécie, verifica-se que o recurso extraordinário da reclamante teve seguimento negado pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho pela aplicação do Tema 181 da repercussão geral: ‘(…)’ Contra essa decisão a reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. A autoridade reclamada negou seguimento a esse agravo por ser incabível e assentou ser inapropriada a aplicação do princípio da fungibilidade por constituir erro grosseiro a interposição desse recurso (e-doc. 28). 11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual neste Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: ‘(...)’ 12. Este Supremo Tribunal assentou que o recurso cabível contra a decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando-se a sistemática de repercussão geral é o agravo interno no Tribunal de origem. Assim, por exemplo: (…) Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 13. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar” (e-doc. 35).
    Publicada essa decisão no DJe de 6.4.2021, Duque Reciclagem de Óleos Vegetais Ltda. – EPP opõe embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 39).
    3. A embargante aponta omissão da decisão embargada, pois “limitou-se a avaliar a aplicação do tema 1.046 deste E. STF, quando a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas, entendendo não ser este o caso dos autos” (fl. 2, e-doc. 39).
    Argumenta que, “ao fundamentar a Reclamação Constitucional, a Embargante também dispôs sobre a ADPF 381, uma vez que a jornada do Obreiro era de motorista externo e enquadra-se perfeitamente no tema em Repercussão Geral”. Insiste que, na decisão embargada, entretanto, “apenas [se teria] analis[ado] o caso sob a ótica de validade de norma coletiva, deixando de analisar a questão da jornada de trabalho de motorista externo que está inclusa na ADPF 381 deste C. STF” (fl. 3, e-doc. 39).
    Pede o acolhimento dos “presentes embargos de declaração, aclarando os pontos ora debatidos quanto às omissões apontadas” (fl. 3, e-doc. 39).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    Diferente do alegado pela embargante, inexiste omissão quanto ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381.
    5. Consta expressamente da decisão embargada (item 7) que, ao tratar da determinação de suspensão nacional no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046), o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assim se pronunciou no julgamento da medida cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381:
    “De fato, entendo que a matéria em debate nesta ADPF e no tema 1.046 da sistemática da repercussão geral é a mesma, qual seja, a constitucionalidade de normas coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas. Por essa razão, solicitei o julgamento conjunto dos processos referidos, agendado para 6 de maio de 2020. Logo, a decisão de suspensão nacional dos processos, proferida no âmbito do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, atende, de certa forma, o pleito cautelar formulado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que todos os processos que discutem a validade de norma coletiva, independentemente do direito trabalhista restringido ou limitado, desde que não seja constitucionalmente estabelecido, deverão ficar sobrestados até o julgamento do mérito da repercussão geral. Dessa forma, acolho em parte o pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte, para determinar à Justiça do Trabalho que suspenda todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas” (DJe 3.2.2020 – grifos nossos). 
    Verifica-se que a matéria tratada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381 está contida naquela do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046), como assentado pelo Relator das duas ações, o Ministro Gilmar Mendes.
    A ordem de suspensão nacional em ambos os paradigmas de confronto impõe o sobrestamento dos “processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos”, sendo que, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381/DF, o Ministro Gilmar Mendes explicitou abranger os processos “que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas”. 
    Conforme assentado na decisão embargada, na espécie em análise não há discussão sobre “a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos”. A controvérsia que se estabelece sobre as normas coletivas circunscreve-se ao exame de qual convenção coletiva de trabalho seria aplicável à espécie, em razão da base territorial representada e da atividade preponderante exercida. 
    6. De se esclarecer que a pretensão da reclamante de suspender o processo tem fundamento em sua condenação ao pagamento de horas extras, direito previsto constitucionalmente (inc. XIII do art. 7º), controvérsia que não se enquadra na ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema 1.046) e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381/DF.
    Quanto à parte final da determinação de suspensão nacional emitida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381/DF, verifica-se que na decisão reclamada não se examinou a controvérsia sobre a incidência, na espécie, do inc. I do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, que preceitua não se aplicarem as disposições sobre jornada de trabalho previstas na Consolidação das Leis do Trabalho aos “empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados”.
    Na sentença proferida no processo originário, o juízo da Vara do Trabalho de Sumaré condenou a empregadora ao pagamento de horas extras sobre o período excedente da jornada normal de trabalho prevista na Consolidação das Leis do Trabalho:
    “A ré relata na defesa que possui menos de 10 (dez) empregados e não impugnou especificamente a jornada declinada na exordial. 
    Diante disso e considerando a ausência do preposto na audiência de instrução, reputo verdadeiros os horários declinados na exordial, inclusive, no que concerne a supressão parcial do intervalo intrajornada” (fl. 4, e-doc. 6).
    Ao julgar o recurso ordinário, a Oitava Câmara – Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região manteve a condenação pela aplicação da jornada de trabalho prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, tendo sido ressaltado no voto condutor do acórdão que “a exclusão do direito à verba [horas extras] depende da constatação de real impossibilidade do controle de jornada” (fl. 5, e-doc. 10).
    Diferente do alegado pela embargante, a decisão embargada contém fundamentação suficiente e adequada, tendo sido abordada satisfatoriamente a não aplicabilidade da suspensão nacional determinada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 381.
    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa”(RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 728.047-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.3.2014).
    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora